Tribunal: CARF
Processo: 10660.722768/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722768/2012-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.454 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE MARIA DO COUTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722768/2012-60
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722768/2012-60

valor de R$ 6.288,45, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 25/31), foi apurada a seguinte infração:
1. Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 1.808,28, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
2. Dedução Indevida de Despesa Médicas, no valor de R$ 3.694,32, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 17.364,48, por falta de comprovação, em razão do não atendimento à
intimação fiscal.
Em sua Impugnação (fls. 02/05), acompanhada dos documentos de fls. 06/22, o
contribuinte contesta apenas as glosas de dependente e de pensão alimentícia, não se
insurgindo em face da glosa de despesas médicas.
Antes do encaminhamento do processo para julgamento, providenciou-se, no âmbito da
DRF lançadora, a juntada da declaração de ajuste (fls. 35/41), a transferência da
cobrança da parcela relativa ao crédito tributário não impugnado para o processo no
10660-723.067/2012-48 (fl. 42) e o exame da possibilidade de revisão de ofício do
lançamento (art. 6°-A da IN RFB n° 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o da IN
RFB n° 1061 /2010).
Foi proferido então um Termo Circunstanciado (fls. 44/46), por meio do qual a
autoridade revisora restabeleceu a dedução de dependente (R$ 1.808,28) e as deduções
de pensão alimentícia de R$ 6.120,00, relativa ao beneficiário João Ângelo Agostini
Couto, e de R$ 3.288,48, relativa ao beneficiário Leonardo de Oliveira Couto, à vista
dos documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 06/07, 08 e 11 e 09 a 11,
respectivamente).
Por outro lado, manteve as glosas de pensão alimentícia de R$ 6.120,00, relativa ao
beneficiário Rafael Aparecido Oliveira Couto, e de R$ 1.836,48, relativa ao beneficiário
Vinícius Miguel Leme da Silva, por falta de apresentação de documentação
comprobatória.
Em face disso, a autoridade revisora reduziu o valor do IRPF Suplementar de R$
6.288,45 para R$ 3.203,84, que, por sua vez, diminuído da parcela cuja cobrança foi
transferida para o outro processo (R$ 1.015,94), resulta no saldo de IRPF Suplementar
controlado no presente processo de R$ 2.187,90, conforme tabela abaixo:
Exercício de 2011
Declarado
Notificação
Revisão de Ofício
Imposto de Renda a Pagar Declarado
2.761,92
2.761,92
2.761,92
Imposto Suplementar Apurado
0,00
6.288,45
3.203,84
Imposto não Impugnado Transferido a Outro Processo -
-
1.015,94
Imposto suplementar Ajustado
-
-
2.187,90
Posteriormente, o contribuinte solicitou e obteve cópia do processo (fls. 58/60).
Extrato do Sistema Sief da RFB apresenta a seguinte situação (fl. 47):

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722768/2012-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis os pagamentos comprovadamente efetuados a título de pensão
alimentícia, desde que sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, ou mesmo de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
do CPC. Restando incomprovado no julgamento o direito à dedução de quantia a título
de pensão alimentícia, cabe a manutenção da glosa do valor correspondente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA (DESPESAS MÉDICAS)
A matéria não impugnada expressamente com argumentos de fato e de direito, por
extrapolar os limites da lide, não é passível de exame pela autoridade julgadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 7.956,48.
O valor acima refere-se às pensões alimentícias de Rafael Aparecido M. Couto, no
valor de R$ 6.120,00 e Vinicius Miguel Leme da Silva Couto, no valor de R$ 1.836,48.
Do Mérito
Da Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Em relação a esta infração, a autoridade revisora do lançamento, informou no
termo circunstanciado (e-fls. 45), o seguinte:
Quanto ao pagamento da pensão nos valores de R$ 6.120,00 ao beneficiário
Rafael Aparecido Oliveira Couto e R$ 1.836,48 ao beneficiário Vinícius Miguel Leme
da Silva, o contribuinte não apresentou decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que obrigue o pagamento da pensão.
Já o julgamento anterior, manteve esta exação tributária pelos seguintes motivos
(e-fls. 64):
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722768/2012-60

No caso em questão, quanto às deduções dos valores de R$ 6.120,00 (relativo ao
beneficiário Rafael Aparecido Oliveira Couto) e de R$ 1.836,48 (relativo ao
beneficiário Vinícius Miguel Leme da Silva), o contribuinte apresenta apenas os
documentos de fls. 12/14 para comprovar seu direito à dedução.
O contribuinte não junta, em relação a esses valores, cópia de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou escritura pública, a que se refere o art.
1.124-A do CPC, a obrigá-lo ao pagamento da pensão alimentícia.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Depreende-se da legislação acima que para fazer à dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia deve o interessado comprovar a existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, bem como apresentar os comprovantes de seu
pagamento.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade lançadora e da decisão de piso
para a glosa foi falta de comprovação que o pagamento da pensão alimentícia está respaldado
em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, nos moldes do
artigo 1124A do CPC.
Pois bem!
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.722768/2012-60

Neste caso concreto o contribuinte apresentou, inicialmente: escritura pública
declaratória (e-fls. 12), na qual Nilza Maria L da Silva dá quitação pelo recebimento de pensão
alimentícia ao sujeito passivo, no ano de 2010; e declaração de recebimento (e-fls. 14), emitida
por Eliana Aparecida M. Oliveira, informando que recebeu no ano de 2010, a título de pensão
alimentícia de seu filho, 01 (um) salário mínimo mensalmente.
Nesta oportunidade, apresenta os seguintes documentos: termo de audiência de
instrução e julgamento (e-fls. 75) determinando, em 06/09/2000, o pagamento de pensão
alimentícia judicial a Rafael Aparecido M. Couto, no valor de 01 (um) salário mínimo; e termo
de audiência judicial (e-fls. 76/77) determinando, em 03/07/2007, o pagamento de pensão
alimentícia judicial, no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo a Vinicius Miguel
Leme da Silva Couto.

Após a análise de toda a documentação apresentada pelo interessado, entendo que
o mesmo logra êxito em suprir a lacuna apresentada pelo julgamento anterior.
Assim, voto pelo restabelecimento integral desta dedução.
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original